Tribunal: TJMT
Processo: 1010764-47.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010764-47.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CONDOMINIO UNIKO 87 - CNPJ: 29.329.177/0001-18 (RECORRENTE), FATIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 340.137.251-34 (ADVOGADO), VILMAR SAUGO - CPF: 431.568.199-72 (RECORRIDO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), MARCIANA GALLINA SAUGO - CPF: 509.729.872-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1010764-47.2020.8.11.0001

Origem: 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): VILMAR SAUGO

MARCIANA GALLINA SAUGO

Recorrido(s): CONDOMINIO UNIKO 87

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 09/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – EXECUÇÃO DE TAXAS CONDOMINIAIS – TESE DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA POR COBRANÇA ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – TESE DE RECEBIMENTO DA OBRA E NÃO DAS CHAVES – TESE DE NEGATIVA DE ENTREGA DAS CHAVES POR INADIMPLEMENTO – TESE DE RETENÇÃO DAS CHAVES POR DÉBITOS – DESCONSIDERAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS PELA PARTE EXECUTADA – TESE DE PROVA UNILATERAL – MATÉRIA DE FATO – NECESSIDADE DE PROVA INCONTROVERSA DA ENTREGA DAS CHAVES – DÚVIDAS SOBRE A RESPONSABILIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento ou a realização de diligências para comprovar a entrega das chaves, ainda mais quando a prova documental juntada pela parte Executada é desconsiderada.

A desconsideração simultânea das provas juntadas pela parte Executada e a falta de oportunidade para provar suas alegações de outro modo implica cerceamento de defesa, pois a impossibilita de produzir provas e influir na formação do convencimento do magistrado.

Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.

Nulidade da sentença para oportunizar a produção de outras provas com posterior prolação de sentença devidamente fundamentada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte Executada, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os embargos à execução opostos com o argumento de que o termo de entrega das chaves que juntou é unilateral e que há nos autos Termo de Entrega da Obra que comprova o recebimento do imóvel, sendo responsável pelos débitos sobre o imóvel desde então, motivo pelo qual a condenou por litigância de má-fé, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os Embargos à Execução, e,
DETERMINO
a imediata expedição de alvará judicial para liberação dos valores depositados em juízo (
Mov. ID nº 32137125
) em favor da parte Exequente e, por fim, declaro extinta a presente execução de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Ante a tentativa de ilidir este Juízo em erro, reconheço a litigância de má fé, nos termos do artigo 774,II , do Código de Processo Civil. Aplico aos Executados multa no patamar de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, bem como honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), bem como ao pagamento das custas do processo.

Após o trânsito em julgado desta decisão, expeça-se alvará em favor da parte embargada para levantamento dos valores.

A parte Executada, nas razões recursais, alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa por força de supressão do direito a produção de provas requeridas, pois “o juízo monocrático entendeu por bem julgar antecipadamente a lide, sem sequer oportunizar a oitiva das partes recorrentes ou mesmo testemunhas, cuja finalidade seria a sua busca de direitos junto a pessoa jurídica errônea”.

Argumentou que “ao frustrar a produção de provas o magistrado acabou por violar o direito de ampla defesa e do contraditório dos recorrentes, pois que não franqueou a estes, em momento algum o direito de demonstrar que o documento juntado aos Autos no ID 32137124, documento esse com alegação de falso conforme sentença daquele Juízo, não foi elaborado de forma unilateral como dito pelo recorrido e acolhido pelo Juízo em sua sentença, imputando aos recorrentes a tentativa de ilidir aquele Juízo ao erro e portanto reconhecendo a litigância de má fé”.

Alegou não haver a alegada litigância de má-fé, mesmo porque juntou documentos não apreciados, os quais induzem que não é verossímil o fato de que recebeu as chaves do imóvel na mesma data em que atestou a regularidade da obra.

Sustentou que não houve a entrega das chaves por conta de inadimplemento de valores, tendo havido retenção da entrega das chaves, fato que deve ser apurado e considerado, não sendo responsável por débitos anteriores à efetiva entrega das chaves que é o marco do recebimento do imóvel.

Requereu o provimento do recurso para: “a) Seja aceito o pedido feito preliminarmente, sendo julgado como nula a referida sentença por acarretar cerceamento de defesa dos recorrentes, em virtude de não ter sido oportunizado a produção das provas sobre a imputação de litigância de má fé aplicada em sede de 1º grau, a fim de excluir ou minimizar os impactos das eventuais responsabilidades atribuídas aos recorrentes; b) Não sendo acolhido o pedido acima, seja considerada inexistente a litigância de má fé atribuída aos recorrentes, pois todas as alegações foram feitas de boa-fé, sem ocorrência de fraude, omissão ou distorção dos fatos como proferido na sentença de primeiro grau. c) No Mérito, dado PROVIMENTO ao presente recurso no sentido de afastar a responsabilidade dos recorrentes na Ação de Execução, dado a sua ilegitimidade passiva, por tratar-se de cobrança de taxa de condomínio anterior ao período em que ocorre a efetiva entrega das chaves pela promitente-vendedora”.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que a presente ação de execução se refere a cobrança de taxas condominiais sendo controverso o marco inicial, a data a ser considerada como sendo a data da efetiva entrega das chaves.

O magistrado
a quo
considerou que o termo de entrega das chaves juntado pela parte Executada, ora Recorrente, é unilateral e não serve como meio de prova, assim como considerou que houve a juntada de documento que comprova a efetiva entrega do imóvel, conforme fundamentos que cito:

Analisando o acervo probatório, tenho que razão não acompanha a parte embargante, uma vez que o documento anexado no movimento ID nº 32137124, se trata de documento cujo qual fora confeccionado pelos ora Embargantes, assinado por ele próprio, possuindo teor unilateralmente, conforme impugnação realizada pela Exequente (
Mov. ID nº 32658172
), onde elucida ainda que, embora o devedor tenha inserido a informação/dados da empresa de assessoria de cobrança (Administradora Holder) no rodapé do referido documento, colaciona no movimento ID nº 32658178 o Contrato de Prestação de Serviços firmado entre a Exequente e a contratada Holder Assessoria de Cobrança, cuja data da avença é de 10/07/18, ou seja, posterior à data informada no documento unilateral produzido pelo devedor, em 29/06/18.

Ou seja, na data mencionada do “Protocolo de Recebimento” acostado pelos Embargantes, a empresa Holder Assessoria de Cobrança que possui os seus dados lançados no rodapé do referido documento, sequer prestava serviços para a Embargada, já que veio a celebrar contrato para tal finalidade apenas em 10/07/18.

Já o Termo de Recebimento da Obra, datado de 18/01/18, devidamente assinado pelo devedor, pontua que o imóvel na referida data estava sendo entregue ao proprietário/responsável, quando então este passou a assumir as responsabilidades do imóvel, inclusive pelas taxas condominiais, já que os devedores não colacionaram ao caderno processual nenhum documento idôneo, apto a comprovar as alegações postas nos embargos à execução opostos no caderno processual.

Insurge-se a parte Executada contra a sentença, nos termos acima relatados, pois alega que o Termo de Recebimento da Obra, assinado em 18/01/2018, apenas atesta a finalização da obra e sua concordância com a finalização, mas não comprova a efetiva entrega das chaves que se deu em 29/06/2018, após notificação e pagamento de débitos atrasados e vistoria, o que não foi considerado na sentença.

No entender desta magistrada o recurso deve ser provido para o fim de cassar a sentença por cerceamento de defesa, pois, de fato, não há documento que ateste a entrega das chaves aos Executados, fazendo-se necessária a produção de outras provas.

Com efeito, constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento ou a realização de diligências para comprovar a entrega das chaves, ainda mais quando a prova documental juntada pela parte Executada é desconsiderada.

A desconsideração simultânea das provas juntadas pela parte Executada e a falta de oportunidade para provar suas alegações de outro modo implica cerceamento de defesa, pois a impossibilita de produzir provas e influir na formação do convencimento do magistrado.

É indispensável que se dê às partes a oportunidade processual de complementar ou de contrapor os elementos de prova já trazidos ao feito, produzindo, além de depoimentos pessoais, prova testemunhal, sob pena de se configurar cerceamento de defesa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para instrução e julgamento, seguindo-se a prolação de nova sentença, de forma fundamentada e em apreciação a todas as provas produzidas.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021